Tribunal: TJBA
Processo: 0550552-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550552-06.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Associação dos Servidores Federais Em Transportes Asdner

Advogado(s)
:
JORGE FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 25%. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. CONTROLE DIFUSO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (ARTIGO 16, INCISO II, ALÍNEA
i
, DA LEI Nº 7.014/1996). CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 155, § 2º, INCISO III, DA CF/88. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. ALÍQUOTA ESPECÍFICA SUPERIOR À ALÍQUOTA GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Procedimento Ordinário nº 0550552-06.2014.8.05.0001
, oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES – ASDNER
;

A C O R D A M
os senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

08